Tribunal: TJDFT
Processo: 0730969-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FRÁGEIS. PALAVRA DA VÍTIMA. INCOERÊNCIA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. Verificado que o depoimento da vítima em delegacia não se mostra coerente com o prestado em juízo e que o contexto probatório dos autos é frágil para comprovar a autoria do delito de ameaça e de vias de fato nos termos da denúncia, cabível a aplicação do princípio do in dúbio pro reo para manter a absolvição do acusado.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.